Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização proposta pela autora contra o Banco do Brasil, alegando desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP entre 1972 e 1994. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios.
2. Recurso de apelação com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentou-se a necessidade de revisão pericial sobre os valores creditados e os alegados saques indevidos.
3. Honorários de advogado fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial foi identificado na data do saque realizado em 28/09/1993.
5. Considerando que a ação foi ajuizada em 26/10/2021, verifica-se a prescrição da pretensão autoral, tornando prejudicado o mérito do recurso.
6. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro n art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.